Tribunal: STJ
Processo: 0262173-82.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
EDcl no HABEAS CORPUS No 929922 - RS (2024/0262173-6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: JOEL VAGNER MONTEIRO ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: ANTONIO SERGIO BUENO - RS094743
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ORDEM
CONCEDIDA
PARA
DESCLASSIFICAR A CONDUTA PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO.
DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA.
EXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACOLHIMENTO EXCEPCIONAL COM
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a
oposição de embargos de declaração quando houver ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, o que se observa na hipótese dos autos.
2. Na hipótese, houve omissão relevante, pois foram desconsideradas
as teses relativas às questões suscitadas pela acusação quanto às contradições
das inquirições das testemunhas, que teriam adquirido o entorpecente, bem
como a palavra dos policiais que fizeram campana e constataram a venda dos
entorpecentes.
3. De forma excepcional e justificada, a jurisprudência admite o
acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos, como se
faz necessário no presente caso, no qual é necessário o restabelecimento da
condenação por tráfico de drogas. Precedentes.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para
denegar o
.
habeas corpus
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48327933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:26
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: f72ac6f0-6708-4f96-a31d-a361fa343380

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, acolher os embargos, com
efeitos infringentes, para denegar o habeas corpus nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA48327933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:26
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: f72ac6f0-6708-4f96-a31d-a361fa343380

EDcl no HABEAS CORPUS No 929922 - RS (2024/0262173-6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: JOEL VAGNER MONTEIRO ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: ANTONIO SERGIO BUENO - RS094743
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ORDEM
CONCEDIDA
PARA
DESCLASSIFICAR A CONDUTA PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO.
DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA.
EXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACOLHIMENTO EXCEPCIONAL COM
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a
oposição de embargos de declaração quando houver ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, o que se observa na hipótese dos autos.
2. Na hipótese, houve omissão relevante, pois foram desconsideradas
as teses relativas às questões suscitadas pela acusação quanto às contradições
das inquirições das testemunhas, que teriam adquirido o entorpecente, bem
como a palavra dos policiais que fizeram campana e constataram a venda dos
entorpecentes.
3. De forma excepcional e justificada, a jurisprudência admite o
acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos, como se
faz necessário no presente caso, no qual é necessário o restabelecimento da
condenação por tráfico de drogas. Precedentes.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para
denegar o
.
habeas corpus
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48327934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:27
Código de Controle do Documento: 9f739950-9d78-44eb-8e3c-abac47ce3a5c

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MPF e MPRS contra
acórdão assim ementado (fls. 129-130):
DIREITO PENAL.
. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE
HABEAS CORPUS
AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. QUANTIDADE IRRELEVANTE DE DROGA.
REVALORAÇÃO DAS PROVAS. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame
1.
impetrado em favor de paciente condenado a 6 anos, 6 meses e 23 dias
Habeas corpus
de reclusão por tráfico de drogas (art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006), com pedido de
caput
nulidade de provas obtidas em busca domiciliar sem autorização judicial. Tribunal de
origem desproveu recursos de apelação.
II. Questão em discussão
2. De ofício, a questão em discussão consiste em determinar se a conduta do paciente se
amolda ao tipo penal de tráfico de drogas ou de posse para consumo próprio.
III. Razões de decidir
3. A revaloração das provas não permite afirmar, com segurança, que a substância
apreendida era destinada à venda, considerando a pequena quantidade de droga (6,89
gramas de maconha).
4. O princípio do
deve prevalecer, autorizando a desclassificação para o
in dubio pro reo
crime de posse para consumo próprio.
5. A jurisprudência desta Corte estabelece que, em caso de dúvida sobre a destinação da
droga, deve-se aplicar o tipo penal do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.
IV. Ordem concedida. Desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006
(Ação Penal n. 5007189-18.2022.8.21.0064 - Vara Criminal de Santiago/RS).

Nas razões dos recursos, os órgãos acusatórios apontam a necessidade de
revisão do acórdão embargado, que teria extrapolado os limites cognitivos do habeas
s, porquanto houve aprofundada dilação probatória para conceder a ordem
corpu
desclassificando a conduta do embargado para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas.
O MPF, em suas razões, ainda informa que "sem prévio exame da matéria
pelas instâncias ordinárias, desclassificou a conduta do paciente para o crime do art. 28
da Lei 11.343/2006 sem considerar que (i) o paciente cumpre pena por tráfico de drogas
(é reincidente específico, portanto) e (ii) nos presentes autos, foi denunciado e condenado
pelas instâncias ordinárias por tráfico de drogas nas modalidades vender, entregar a
consumo e fornecer drogas, circunstâncias incompatíveis com a condição de usuário"
(fls. 144-145). Além disso, o MPF apresenta outras considerações com o objetivo de
demonstrar a inaplicabilidade do RE n. 635.659, uma vez que a presunção da condição
de usuário é relativa, bem como a existência de provas robustas quanto à destinação
comercial do entorpecente apreendido. A condenação decorreu do tráfico nas
modalidades vender, entregar a consumo ou fornecer, além da reincidência específica do
Documento eletrônico VDA48327934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:27
Código de Controle do Documento: 9f739950-9d78-44eb-8e3c-abac47ce3a5c

acusado, que estava em regime aberto na modalidade domiciliar quando de sua prisão.
Esses elementos, analisados conjuntamente, impedem a desclassificação deferida pelo
acórdão embargado.
Por sua vez, o MPRS, além de ratificar a manifestação do MPF, defende que o
acórdão embargado contém omissão, pois dá crédito a determinadas provas em
detrimento de outras, como o testemunho dos policiais responsáveis pela prisão, em clara
dilação probatória como se o habeas corpus fosse uma apelação, além de operar a
descriminalização, por via transversa, do tráfico de drogas do tipo formiguinha, o que
atenta aos princípios que regem a política de drogas, tecendo diversas considerações com
escopo de demonstram a necessidade de restabelecimento da condenação por tráfico de
drogas.
Requerem o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos
infringentes, para reconsiderar o acórdão embargado de declaração e restabelecer a
condenação por tráfico de drogas.
Instada a se manifestar quanto aos embargos de declaração opostos, a defesa
não ofereceu contrarrazões (fl. 183)
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos. No
mérito, as questões suscitadas justificam-se.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de
embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão,
Colhe-se do honorável acórdão embargado de declaração os seguintes
fundamentos para a concessão do habeas corpus (fls.133-137-grifei):
Por ser questão prejudicial, analisa-se, de ofício, se a conduta pela qual o paciente foi
condenado é realmente típica de tráfico de drogas (art. 33,
, da Lei no 11.343/2006) ou
caput
se amolda ao crime de posse para consumo próprio (art. 28 da Lei no 11.343/2006).
Antes de adentrar na discussão posta, esclareço que ela não implica revolvimento fático-
probatório, pois não se está a discutir aqui se o fato histórico narrado na denúncia e pelo
qual o paciente foi condenado existiu ou não.
Documento eletrônico VDA48327934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:27
Código de Controle do Documento: 9f739950-9d78-44eb-8e3c-abac47ce3a5c

Vale dizer, a pergunta colocada não é se o paciente estava ou não em posse da droga ou
se as substâncias foram ou não encontradas em sua residência (essas, sim, discussões que
demandariam nova avaliação das provas produzidas nos autos).
A pergunta colocada é se o fato narrado na denúncia, que incontestavelmente aconteceu,
se amolda ao tipo penal do tráfico de drogas ou, na realidade, se amolda ao tipo penal da
posse para consumo próprio, o que exige somente o necessário esforço interpretativo da
norma penal e o juízo de subsunção dessa norma a tais fatos, já provados.
Essa Corte já entendeu pela possibilidade de analisar a desclassificação quando o caso
exigia somente a "revaloração de fatos incontroversos", como é a hipótese em questão.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A
CONDUTA DE PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA
CONSUMO PRÓPRIO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO DOS AUTOS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Lei n. 11.343/2006 não determina parâmetros seguros de diferenciação
entre as figuras do usuário e a do pequeno, médio ou grande traficante, questão
essa, aliás, que já era problemática na lei anterior (Lei n. 6.368/1976).
2. Na espécie em julgamento, não constam dos autos elementos mínimos
capazes de embasar a condenação por tráfico de drogas, haja vista a pequena
quantidade de substância entorpecente apreendida com o acusado, bem como a
ausência de provas concretas sobre a traficância.
3. Especificamente no caso dos autos, a conclusão pela desclassificação da
conduta imputada ao réu para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006
não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. O caso em
análise, diversamente, requer apenas a revaloração de fatos incontroversos e
das provas que já foram devidamente colhidas ao longo de toda a instrução
probatória. Depende, ademais, da definição, meramente jurídica, acerca
da interpretação a ser dada sobre os fundamentos apontados pelas instâncias de
origem para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, vis-à-
vis os elementos (subjetivos e objetivos) do tipo penal respectivo.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.415.399/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/2/2024
19/2/2024
Documento eletrônico VDA48327934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:27
Código de Controle do Documento: 9f739950-9d78-44eb-8e3c-abac47ce3a5c

Da leitura dos tipos penais em questão, é possível observar que ambos criminalizam as
condutas de "ter em depósito e trazer consigo" drogas sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
A diferença entre elas está na destinação que o portador da droga pretende conferir a ela.
Isso porque o tipo penal do art. 28 da Lei no 11.343/2006 criminaliza tais condutas quando o
indivíduo tiver por objetivo o "consumo pessoal". Já o art. 33 da mesma Lei não exige
especial destinação.
O § 2o do art. 28 ainda apresenta os parâmetros para se definir se a destinação da droga
era para consumo próprio ou não, que são: (i) natureza da droga; (ii) quantidade da
substância; (iii) local e as condições em que se desenvolveu a ação; (iv) as circunstâncias
sociais e pessoais e (v) conduta e antecedentes.
Nesse sentido, em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal houve por bem firmar a
seguinte tese: "Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário
quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer
consigo, até 40 gramas de
ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso
cannabis sativa
Nacional venha a legislar a respeito" (Tema 506).
A respeito da negativa de autoria, assim se manifestou o Tribunal local (e-STJ, fls. 46-
47):
[...] A versão exculpatória apresentada pelo réu, que nega a propriedade
dos entorpecentes e a realização da venda, não encontra respaldo diante dos
depoimentos dos policiais militares, os quais atestaram, de forma inequívoca,
a ocorrência de tráfico no local monitorado e a venda flagrada, resultando na
apreensão da droga. Não se identifica nenhum indício de que os agentes
tenham forjado uma narrativa fictícia com o único propósito de incriminar o
acusado.
Ademais, evidenciam-se contradições entre os depoimentos das
testemunhas MIRIAM, ANIÉLE e a versão apresentada pelo réu. Enquanto as
mencionadas usuárias alegaram não ter interagido com JOEL, ele afirmou que
ANIÉLE o abordou, indagando sobrea disponibilidade de substâncias ilícitas,
ao que ele negou.
Cabe ressaltar que MIRIAM apresenta dificuldades em elucidar questões
simples relativas à sua versão dos fatos, como a razão de sua presença no local
sem a aquisição de entorpecentes, fato que ganha relevância sobretudo
considerando a apreensão destes imediatamente após terem sido descartados
Documento eletrônico VDA48327934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:27
Código de Controle do Documento: 9f739950-9d78-44eb-8e3c-abac47ce3a5c

por ela durante a abordagem. Por outrolado, ANIÉLE sugere que as drogas
apreendidas poderiam pertencer a dois indivíduos próximos aos trilhos, uma
observação que apenas ela relatou.
É imperativo destacar que já se encontra consolidada a jurisprudência -
tanto deste Tribunal de Justiça quanto dos Tribunais Superiores - no sentido de
que a palavra dos policiais, quando coerente e livre de suspensão, como na
hipótese em exame, pode e deve ser considerada suficiente para o édito
condenatório.[...]
Como visto, ressaltou o Tribunal estadual que "[a] versão exculpatória apresentada pelo
réu, que nega a propriedade dos entorpecentes e a realização da venda, não encontra
respaldo diante dos depoimentos dos policiais militares, os quais atestaram, de forma
inequívoca, a ocorrência de tráfico no local monitorado e a venda flagrada, resultando na
apreensão da droga.".
Observa-se, portanto, que o Tribunal de origem houve por bem apontar como elementos
indicadores da traficância a apreensão de drogas e o depoimento dos policiais.
Ocorre que a revaloração das provas não permite afirmar, com a segurança necessária ao
édito condenatório, que a substância entorpecente que o paciente tinha consigo era destinada
à venda ou oferta, extraindo-se do acórdão que foram apreendidos "05 porções de maconha
pesando 6,89 gramas" (e-STJ, fl. 43).
Efetivamente, considerando o princípio do
, há de prevalecer a alegação
in dubio pro reo
do paciente; respaldada pela inexpressiva quantidade de droga apreendida. Fazendo jus,
portanto, ao pleito desclassificatório, o que autoriza a concessão da ordem de ofício diante
da flagrante ilegalidade.
A jurisprudência deste Tribunal vem se posicionando de maneira clara acerca da
necessidade da consolidação de quadro seguro sobre a autoria e a materialidade para que se
possa dar o réu por incurso no delito de tráfico, prevalecendo, em caso de dúvida, o tipo
do art. 28 da Lei no 11.343/2006. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES.
CONDENAÇÃO.
LASTRO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N.11.343/2006.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É possível examinar em habeas corpus a legitimidade da condenação
imposta desde que não seja necessário que se proceda à dilação probatória.
2. Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja
Documento eletrônico VDA48327934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:27
Código de Controle do Documento: 9f739950-9d78-44eb-8e3c-abac47ce3a5c

prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a
indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e
da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo
Penal.
3. Insta salientar, ainda, que a avaliação do acervo probatório deve ser
realizada balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida
sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição,
tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que
foi veiculado na denúncia.
4. A apreensão da droga em poder do acusado, por si só, não indica a
realização do tipo inserto no art. 33 da Lei de Drogas, notadamente se
considerada a pouca quantidade que foi encontrada. Além disso, não foram
localizados petrechos comuns a essa prática (balança de precisão, calculadora,
recipientes para embalar a droga, etc). Em suma, baseou-se a sentença apenas
na apreensão dos entorpecentes, cuja quantidade, a meu ver, "42,2 gramas de
maconha, em 50 porções; 2,38 gramas de cocaína, em 12 porções; e 4,34
gramas de crack, em 22 porções" (e-STJ fls.151/152), ajusta-se ao que
prescreve o art. 28 da Lei de Drogas, autorizando concluir que o réu a tinha
para uso próprio.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 687674/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, j. em
, DJe de
.)
15/2/2022
18/2/2022
Ante o exposto, concedo o
para desclassificar a conduta de JOEL
habeas corpus
VAGNER MONTEIRO ALMEIDA para o crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e
determinar que as respectivas sanções administrativas lhe sejam aplicadas pelo Juízo de
origem.
Se o paciente estiver preso, deverá ser imediatamente posto em liberdade, salvo se outro
motivo justificar sua prisão.
É o voto.

Como se vê, mais do que a revaloração das provas obtidas no curso da
instrução criminal, procedeu-se à realização de aprofundada dilação probatória para
desconstituir as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias que, mediante
exauriente exame dos fatos e provas constantes dos autos em que são soberanas,
demonstraram de forma adequada a prática do tráfico de drogas na modalidade vender,
Documento eletrônico VDA48327934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:27
Código de Controle do Documento: 9f739950-9d78-44eb-8e3c-abac47ce3a5c

entregar a consumo e fornecer drogas a terceiros, considerando apenas a quantidade de
drogas apreendida.
Como bem observado pelo acórdão condenatório, "os policiais militares,
atuando sob informações que apontavam a residência do réu como um ponto de venda de
drogas, mantiveram vigilância no local, observando, durante essa operação, o exato
momento em que o réu entregava substâncias ilícitas a usuárias que ali chegaram,
" (fl. 43), o que foi
ocasião em que foi possível apreender os entorpecentes
desconsiderado pelo voto condutor do acórdão embargado, caracterizando omissão
relevante.
Ademais, ainda foram desconsideradas as contradições das inquirições das
testemunhas que supostamente teriam adquirido o entorpecente, uma vez que "MIRIAM
apresenta dificuldades em elucidar questões simples relativas à sua versão dos fatos,
como a razão de sua presença no local sem a aquisição de entorpecentes, fato que ganha
relevância sobretudo considerando a apreensão destes imediatamente após terem sido
descartados por ela durante a abordagem. Por outro lado, ANIÉLE sugere que as drogas
apreendidas poderiam pertencer a dois indivíduos próximos aos trilhos, uma observação
" (fl. 46), elementos que, somados à reincidência específica do
que apenas ela relatou
acusado, infirmam qualquer possibilidade de desclassificação para o tipo previsto no art.
28 da Lei de Drogas.
Nesse contexto, justifica-se afirmação ministerial quanto à inaplicabilidade do
precedente firmado pela Corte de Suprema no RE n. 635.659, com repercussão geral
reconhecida, considerando a presunção relativa de tratar-se de usuário de drogas,
desconstituída mediante argumentos robustos pelas instâncias ordinárias cuja
desconstituição, reforço novamente, demandaria aprofundada dilação probatória,
providência que é incompatível com a via eleita.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO
DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
VERIFICADO.
RECONHECIMENTO
ATENUANTE
CONFISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE ASSUIMIU A POSSE DA DROGA PARA CONSUMO
PRÓPRIO. ENUNCIADO N. 630 DESTA CORTE. REGIME FECHADO. PENA
SUPERIOR A 4 ANOS E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA48327934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:27
Código de Controle do Documento: 9f739950-9d78-44eb-8e3c-abac47ce3a5c

1. No tocante aos pleitos de absolvição e desclassificação do delito de tráfico, cabe
ressaltar que o habeas corpus não é a via adequada para apreciar tais pedidos, tendo em vista
que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o
reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado
pelos estreitos limites do habeas corpus caracterizado pelo rito célere e por não admitir
dilação probatória.
2. É aplicável ao caso o teor do enunciado n. 630 da Súmula desta Corte, segundo o qual
a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de
entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera
admissão da posse ou propriedade para uso próprio.
3. quanto ao regime, a reincidência de JHONATAN combinada com a sua pena
definitiva, que ultrapassa 4 anos de reclusão, justifica a manutenção do regime inicial
fechado e impossibilita a substituição da prisão por sanções alternativas, em conformidade
com a previsão do art. 33, § 2o, alínea a, e art. 44, inciso II, todos do Código Penal.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 952.989/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifei)
26/2/2025
5/3/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. MINORANTE DO
ART. 33, § 4o, DA MESMA LEI. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. No caso, tendo a Corte de origem afastado os pleitos desclassificatório e de
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, com fundamento em elementos
concretos dos autos que evidenciaram que o paciente se dedica ao tráfico de drogas, a
revisão do julgado demandaria ampla dilação probatória, incabível na via estreita do habeas
corpus, ação constitucional de rito célere e cognição sumária.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 890.269/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/9/2024
3/10/2024

Logo, respeitosamente verifico a possibilidade de atribuir de forma
excepcional e justificada efeitos infringentes aos embargos opostos, o que é admitido
pela jurisprudência deste egrégio Tribunal. Confiram-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. CRIME DO ART. 334, CAPUT, DO CP. POSSIBILIDADE DE
OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. O art. 619 do Código de Processo Penal dispõe que os embargos de declaração
destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese.
Documento eletrônico VDA48327934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:27
Código de Controle do Documento: 9f739950-9d78-44eb-8e3c-abac47ce3a5c

2. Acerca do benefício legal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia
, ao encerrar o
18/09/2024
julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/DF, deliberou que, ainda não transitada em
julgado a condenação criminal, é cabível a celebração de acórdão de não persecução penal.
3. O STF, em divergência com a orientação trilhada por este Superior Tribunal de
Justiça, concluiu que o recebimento da denúncia ou mesmo a prolação de sentença penal
condenatória não impede que o membro do Ministério Público com atribuições para tanto,
ofereça o ANPP.
4. Na espécie, praticado o crime do art. 334, caput, do Código Penal e fixada pena
inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, estão presentes, salvo melhor juízo, os requisitos
para o oferecimento do acordo de não persecução penal, sendo necessário o sobrestamento
do feito e do prazo prescricional.
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar a
remessa dos autos ao Ministério Público Federal a fim de verificar a possibilidade de
oferecimento do ANPP em favor da recorrente, devendo eventual recusa ser devidamente
fundamentada.
(EDcl no AgRg no REsp n. 2.121.460/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
17/12/2024
.)
23/12/2024

Ante o exposto, com imenso respeito ao acórdão, submeto à elevada
consideração da colenda Turma que se acolha os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para denegar o habeas corpus.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48327934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:27
Código de Controle do Documento: 9f739950-9d78-44eb-8e3c-abac47ce3a5c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2024/0262173-6
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 929.922 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50071891820228210064
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ANTONIO SERGIO BUENO
ADVOGADO
: ANTONIO SERGIO BUENO - RS094743
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: JOEL VAGNER MONTEIRO ALMEIDA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: JOEL VAGNER MONTEIRO ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: ANTONIO SERGIO BUENO - RS094743
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, acolheu os embargos, com efeitos infringentes, para
denegar o habeas corpus nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542245551;0461098494@
2024/0262173-6 - HC 929922 Petição : 2024/0088400-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48323029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:44:25
Código de Controle do Documento: 0B7A007C-A974-4AC2-BB32-9A332CD8E8D5